Tribunal: TJDFT
Processo: 0736312-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736312-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LUIS ROGERIO NERIS BISPO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Descontos – Empréstimos – Urgência – Não verificada – Irreversibilidade do Prejuízo ao Devedor – Antecipação de Tutela Indeferida Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A em face de Decisão por meio das qual foi determinada a limitação dos descontos feitos diretamente na folha de pagamento do agravado a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, sendo 35% (trinta e cinco por cento) para pagamento de débitos relativos a empréstimos e 5% (cinco por cento) para dívidas de cartão de crédito. Segundo o recorrente, não existe qualquer ilegalidade nas cobranças. Demais, o devedor se beneficiou dos serviços prestados pela instituição financeira e, por essa razão, deve pagar as parcelas da maneira como foram ajustadas entre as partes. Quanto à urgência, o recorrente defende que a manutenção da Decisão proferida na origem esvazia o efeito da Ação, tornando irreversível o prejuízo da instituição financeira, pois o devedor não irá mais quitar a sua dívida. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ao menos no momento da análise dessa liminar, entendo não estar presente a urgência apontada no recurso. Primeiro porque as cobranças são realizadas de forma mensal (e não diária). Nesse contexto, vale ressaltar a celeridade dessa Turma para a análise colegiada das decisões. Considerando que decorreram poucos meses até o julgamento colegiado do recurso, não vislumbro a urgência apontada. Caso a decisão proferida na origem seja reformada pelo julgamento do Agravo de Instrumento, as cobranças originais serão reestabelecidas, com o acréscimo do pequeno valor que não foi pago por força da decisão proferida na origem. De outro lado, entendo que a suspensão da decisão implicará em severo risco para o agravado, pois as cobranças originalmente realizadas pela instituição financeira comprometiam a integralidade dos seus rendimentos e poderiam impedir sua própria subsistência. Isso posto, ainda que a questão mereça melhor análise, entendo que o risco de prejudicar irreversivelmente o agravado impede a concessão da tutela antecipada, ao menos nesse momento de cognição sumária. Reforço, nesse ponto, que a concessão da liminar é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um desses requisitos, o processo deve seguir o seu curso típico, com o devido exercício do contraditório. Não há qualquer prejuízo da análise das questões suscitadas no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Então, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator